Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
1. Esta egrégia 4a Turma Cível possui o entendimento de que, quando os descontos são promovidos pela instituição financeira em função de fraude praticada por terceiro, não restando comprovada a má-fé da instituição, a restituição deve se dar de forma simples.
2. Restando demonstrado que o banco, na qualidade de fornecedor de serviços, não evitou o empréstimo ilícito perpetrado por terceiro, deixando de agir com o cuidado devido no desempenho de suas funções, o que gerou descontos indevidos da conta bancária da parte autora, não se pode falar em mero dissabor, mas sim em dano capaz de provocar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais.
3. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará com a integralidade da verba sucumbencial (art. 86, parágrafo único, do CPC).
4. Apelo parcialmente provido.